Tribunal: TJSP
Processo: 2199735-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO PENDENTE APENAS DA AUTORA – EXECUÇÃO DE PARTE INCONTROVERSA – Levantamento de valores – Cabimento – "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC), nada justificando que se aguarde o desfecho da apelação pendente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO PENDENTE APENAS DA AUTORA – EXECUÇÃO DE PARTE INCONTROVERSA – Levantamento de valores – Cabimento – "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC), nada justificando que se aguarde o desfecho da apelação pendente, pois quando muito a condenação será ampliada.
RECURSO PROVIDO.